Tribunal: STF
Processo: HC 199913
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico e Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 655.012, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 26.01.2021, surpreendido com 59,14 g de cocaína. O Juízo da Vara Única da Comarca de Bastos/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 655.012, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a pequena quantidade da droga apreendida “não demostra a traficância”. Sustenta, ainda, que o paciente, primário, “NUNCA esteve envolvido com a criminalidade, muito menos com a traficância. A ÚNICA condenação pretérita referida pela autoridade coatora se deu pela prática dos delitos previstos na Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro) e, em nada possui ligação com os fatos em testilha”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.
    8. Não bastasse isso, o fato é que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal no HC 197.510, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “[...]
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’
    10. Não bastasse isso, as teses defensivas não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia processual dos pacientes.
    12. Ademais, registro o entendimento do STF de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”
    9. Tampouco é possível cogitar de concessão da ordem de ofício, notadamente pela vida pregressa do ora paciente, conforme revelam as seguintes passagens da decisão de primeiro grau:
    “[...] Como se denota, a periculosidade do autuado é patente, de modo que, justifica-se a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O autuado Valmir é (multi)reincidente, conforme se denota de seus antecedentes criminais às fls. 85/92: processo 0000504-03.2017.8.26.0069 – Furto; processo 0002089-95.2014.8.26.0069 – Furto, além de ostentar péssimos antecedentes criminais e inúmeros envolvimentos com a Justiça Criminal, o que denota a probabilidade concreta de reiteração criminosa. O autuado Rafael ostenta maus antecedentes criminais, o que denota a probabilidade concreta de reiteração criminosa conforme se denota de seus antecedentes criminais às fls. 93/94. O autuado Eduardo possui apenas 18 (dezoito) anos de idade e já se encontra envolvido com a Justiça Criminal, indiciado pelo cometimento em tese dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Não se pode descurar que Eduardo possui envolvimento com a Justiça da Infância (infracional), consoante sua certidão de fl. 96, o que também enseja a decretação de sua prisão preventiva pelo risco concreto de reiteração criminosa...”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator